Tribunal: TJDFT
Processo: 0705246-03.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Plano De Saúde. Cancelamento De Plano Coletivo Sem Notificação À Beneficiária. Ausência De Informação Sobre Descobertura Durante Internação Oncológica. Cobrança Hospitalar. Boa-Fé Objetiva. Responsabilidade Civil. Inexistência De Débito. Dano Moral Não Configurado. Recursos Desprovidos.

I. Caso Em Exame
1. Apelações interpostas pela autora e pelo réu em ação ordinária contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito de R$ 169.989,27 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos) referente aos serviços médico-hospitalares prestados à apelante/autora durante internação em período posterior ao cancelamento e em contexto de transição entre planos de saúde e indeferiu o pedido de dano moral.
II. Questão Em Discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o hospital apelante faz jus ao recebimento do valor de R$ 169.989,27 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos), referente aos serviços médico-hospitalares prestados à apelante/autora durante internação em período posterior ao cancelamento e em contexto de transição entre planos de saúde, e se houve violação aos direitos da personalidade da paciente apta a gerar reparação extrapatrimonial decorrente de ausência de comunicação.
III. Razões De Decidir
3. O dever de informação constitui direito básico do consumidor, previsto no art. 6o do CDC.
4. Na hipótese, a internação foi precedida de autorização válida do plano de saúde contratado pela paciente e não foi demonstrado que essa tenha sido informada sobre a superveniente negativa de cobertura, nem que tenha optado conscientemente por permanecer internada com a assunção das despesas pertinentes.
5. O hospital, ao manter a internação e proceder ao tratamento sem orientação adequada à paciente acerca da ausência de cobertura e dos valores envolvidos, descumpriu deveres anexos de informação e lealdade contratual decorrentes da boa-fé objetiva.
6. O termo de responsabilidade financeira não se presta, por si só, a legitimar cobrança quando não comprovada informação prévia acerca das despesas e do cancelamento do plano de saúde aceito pelo nosocômio quando da internação do paciente.
7. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços impõe a necessidade de comunicação clara e tempestiva, o que não ocorreu no caso, mantendo-se correta a declaração de inexistência do débito.
8. Ausente afronta a direito da personalidade capaz de ensejar a condenação do Apelante/réu ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
9. Recursos da autora e do réu conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de informação clara e prévia sobre a negativa de cobertura do plano de saúde impede a cobrança de despesas médico-hospitalares realizadas durante internação inicialmente autorizada. 2. A cobrança indevida, sem agravamento do estado clínico nem interrupção do tratamento, não configura, por si só, dano moral indenizável.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 1o, III, 5o, caput, 196; CC, art. 422; CDC, arts. 6o e 40;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1121599, 0727575-74.2017.8.07.0001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j.: 29/8/2018, DJE: 21/9/2018; Acórdão 881914, 20120111076518APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, j.: 15/7/2015, DJE: 21/7/2015; Acórdão 872091, 20130111018356APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/6/2015.